Tribunal: STF
Processo: HC 217194
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico internacional de drogas. Execução Penal. Progressão de regime. Pedido de liminar. Ausência dos requisitos autorizadores. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado por Anderson dos Santos Domingues e outro em favor de Jefferson Moreira da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, nos autos do HC 731.756/SP.



    No curso da execução penal do Paciente – (12) doze anos de reclusão, em regime inicial fechado – pela prática do crime de tráfico internacional de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, caput, e I, ambos da Lei 11.343/2006 -, o Juízo das execuções negou o afastamento da hediondez do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para fins de progressão de regime (evento 2, fl. 70-1).



    Extraio do ato dito coator (evento 2, fl. 134-8): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DO DELITO EQUIPARADA A HEDIONDA PELA CONSTITUÇÃO FEDERAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Consoante o disposto no art. 619 do CPP, a oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. 



    2. O acórdão da Sexta Turma não incorreu em vício que desse ensejo aos aclaratórios. Constou do julgado, expressamente, que a Constituição Federal se encarregou de equiparar o tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos. A atual redação do art. 112 da LEP não revogou o caput do art. 2°, da Lei n. 8.072/1990, apenas modificou o percentual previsto em seu § 2°, sem afastar a natureza mais grave do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343.2006, ainda sujeito ao tratamento legal mais severo para fins de progressão de regime conforme o art. 112, V e VII, da LEP.



    3. Embargos de declaração rejeitados ”



    Extraio do ato dito coator (evento 2, fl. 111-7): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA EQUIPARADA A HEDIONDA. PROGRESSÃO DE REGIME APÓS O CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA SE O APENADO É PRIMÁRIO OU REINCIDENTE GENÉRICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Lei n. 13.964/2019 não conceituou o que se entende por crime hediondo ou a ele equiparado. O art. 112 da LEP dispôs sobre lapsos temporais de cumprimento de pena para fins de progressão de regime e o art. 112, § 5°, da LEP foi expresso ao assinalar que "não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, [somente] o crime de tráfico de drogas previsto no § 4° do art. 33 da lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006". 



    2. A própria Constituição Federal, em seu art. 5°, XLIII, equiparou a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo aos crimes hediondos. Trata-se de mandato de criminalização, tendo em vista os bens e os valores envolvidos. Tais condutas, em face de sua natureza especialmente grave, estão sujeitas a regras mais rígidas em matéria penal, o que não foi alterado pelo Pacote Anticrime.



      3. O condenado por incursão no art. 33, caput, da Lei de Drogas, antes das inovações legais, era transferido a regime mais brando após cumprir 2/5 da pena, se primário, ou 3/5, se reincidente. A atual redação do art. 112 da LEP não revogou o caput do art. 2°, da Lei n. 8.072/1990, apenas modificou o percentual previsto em seu § 2°, sem afastar a natureza equiparada a hedionda do delito, ainda sujeito ao tratamento diferenciado previsto no art. 112, V e VII, da LEP. 



    4. O ora agravante foi condenado por tráfico de drogas sem o reconhecimento de causa de diminuição de pena. Assim, será preciso resgatar 40% da pena para progredir de regime.



    5. Agravo regimental não provido. 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, que, ausência de previsão legal para considerar-se o tráfico de drogas como crime hediondo por equiparação para fins de progressão de regime, porquanto a Lei 13.964/19 revogou o § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90. Aduz a possibilidade de ser aplicado ao Paciente o percentual para progressão de regime estabelecido no art. 112, I, da Lei de Execução Penal. Requer, em medida liminar e no mérito, a retificação do cálculo da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal. 



    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. 



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora